Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-78.2018.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA (DE URGÊNCIA)" – Telefonia – Alegada abusividade da cobrança de pacote denominado "Serviços de Terceiro Tdata" pela empresa de telefonia ré – Inocorrência – Valor cobrado que integra o plano contratado – Mero desmembramento, na fatura, da cobrança de serviços de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA (DE URGÊNCIA)" – Telefonia – Alegada abusividade da cobrança de pacote denominado "Serviços de Terceiro Tdata" pela empresa de telefonia ré – Inocorrência – Valor cobrado que integra o plano contratado – Mero desmembramento, na fatura, da cobrança de serviços de telefonia e de dados que não acarreta abusividade – Autor que não demonstrou qualquer elevação no valor do plano contratado – Inexistência de abusividade, tampouco do dever de indenizar – Precedentes do TJSP – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da sentença de improcedência – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor atribuído à causa, majorados para 15% daquele valor, com a observação de ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.
RECURSO IMPROVIDO.